Tribunal: TJMT
Processo: 1025812-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, incisos LXV e LXVIII, da Carta Magna e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Rogério da Silva Teixeira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 24 de março de 2020, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 157, §2o, inc(s). II e V e §2o-A, inc. I, do CP.
Aduz que após ser enviado a comunicação da prisão, o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo e vista não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, contudo o Magistrado indeferiu, argumentando que: “não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva”.
Expõe que os fundamentos utilizados para manter a segregação são os da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, todavia tratam-se de argumentos genéricos para manter uma prisão cautelar, tendo em vista os predicados favoráveis do beneficiário.
Assevera que o paciente detém bons antecedentes, exerce atividade lícita (Auxiliar Técnico de Refrigeração), endereço fixo, possui uma filha que provem o sustento.
Declara que há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, haja vista que o beneficiário está preso há mais de 08 (oito) meses, e sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento, tendo o réu cumprido sua pena de forma antecipada, sem mesmo ter sido julgado.
Explicita que os argumentos utilizados na conversão da prisão em flagrante em preventiva são insuficientes para demonstrar a necessidade da permanência do cárcere privado, pois a liberdade do paciente não colocará em riscos à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, tampouco a aplicação da lei penal.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 69162954)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério da Silva Teixeira, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No que se refere a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na manutenção da prisão preventiva do acusado, e que foram usados argumentos genéricos, segundo as provas coligidas neste writ, a segregação cautelar do paciente foi mantida, pois os motivos ensejadores da medida cautelar mais gravosa permanecem, qual seja, a garantia da ordem pública, da aplicação da lei pena.
In casu, a autoridade coatora, fundamentou sua decisão com base nas circunstâncias que envolveram o crime, tendo em vista a suposta gravidade das condutas praticadas, reveladas pela forma como foram executadas, a quantidade de participantes envolvidos na empreitada criminosa (suposta organização criminosa, que os integrantes se reuniram com o propósito de realizarem roubos mediante emprego de arma de fogo), e conforme nota-se, empreenderam fuga do local, e ao se depararem com os policiais, entraram em confronto, com troca de tiros, circunstâncias que extrapolam o tipo penal, causa intranquilidade no meio social e coloca em risco a ordem pública, tudo a denotar a periculosidade do beneficiário.
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Referente aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixo não obsta o decreto preventivo cautelar, entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:
"Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (STJ – HC 217696 GO)”
"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada." (STF - HC 107830 SP).
Em outras palavras, as qualidades do segregado não possuem o condão de impedir a decretação/manutenção da prisão preventiva, inclusive porque tais circunstâncias não impediram a prática do delito.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia ou fundamentos genéricos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, mantendo a prisão preventiva com base na garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Referente ao excesso de prazo para a formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
Ainda, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Em consulta ao andamento processual, observo que o feito, aparentemente, segue seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida, e na sequência, foi determinada a notificação do paciente e aos demais denunciados para apresentação da defesa prévia, assim, deve-se levar em consideração, além da excepcionalidade que a pandemia trouxe, o fato do processo possuir 05 (cinco) réus, não havendo, à princípio, qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Quanto ao fato da defesa alegar que o paciente é o único responsável pelo sustento da filha menor, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que o requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais, o que não restou comprovado pelo impetrante.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente ROGÉRIO DA SILVA TEIXEIRA, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, bem como relatar sobre o suposto excesso de prazo na formação da culpa do paciente, descrevendo a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, e juntando cópias de documentos necessários, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.